Tribunal: TJMT
Processo: 1007443-52.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007443-52.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo co
nsignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARINETH PAULA COELHO - CPF: 429.850.301-10 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PRELIMINAR DE ILEGITTIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PARA TERCEIROS, LOGO APÓS O CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, determinando a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo fraudulento de modo definitivo, condenando a Promovida ao ressarcimento de danos materiais na dobra dos valores indevidamente descontados na conta da autora e danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.
Pretensão recursal da Promovida, preliminarmente pugna pela extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, alega responsabilidade do consumidor e ausência de dever de reparar e indenizar, suscitando a reforma pela improcedência.

3.
No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, pois o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.

4.
À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que a reclamante imputa a instituição financeira a culpa pela falha na prestação do serviço, já que fraudaram a conta bancária que possui com o reclamado.

5.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

6.
A Súmula 479 do STJ determina que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7.
No presente caso, restou demonstrado que ocorreram movimentações bancárias fraudulentas na conta corrente do autor que resultaram na contratação do empréstimo CDC, e, após o crédito em conta, os valores foram transferidos para terceiros e ainda houve o pagamento de boletos. Como tais transações são evidentemente atípicas em relação ao padrão de utilização do correntista, tal fato viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por consequência, incorre em falha da prestação de serviço.

8.
Nesse sentido: “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (RECURSO ESPECIAL No 1.995.458 - SP (2022/0097188-3), Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data do julgamento 09/08/2022, DJe 18/08/2022)

9.
Desta forma, restando comprovada a falha na prestação de serviço da instituição financeira, por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade - atípicas em relação ao padrão de utilização do correntista-, aliado a ausência de solução administrativa, tal fato gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao correntista que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos, bem como dá ensejo à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente de sua conta corrente a título de pagamento dos empréstimos contratados por terceiros.

10.
Quantum
indenizatório fixado a título de indenização por dano moral que não merece qualquer reparo, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.
Na condenação por danos materiais, acertada a decisão que determinou ainda a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo de modo definitivo além do ressarcimento dos valores já debitados, aliado a isso, reitero que em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios é a partir da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

12.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviços e determinando a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo fraudulento de modo definitivo, condenando a Promovida ao ressarcimento de danos materiais na dobra dos valores indevidamente descontados na conta da autora e danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O recorrente, preliminarmente pugna pela extinção, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, alega responsabilidade do consumidor, suscitando a reforma pela improcedência, não havendo que falar em ressarcimento ou ato ilícito indenizável.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023